Tribunal: TJES
Processo: 5006327-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006327-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CARARO SOBRINHO e outros

AGRAVADO: FRANCISCO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ADVOGADOS DISTINTOS. RATEIO EM PROPORÇÃO IGUAL ENTRE OS ADVOGADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Na presente fase de cumprimento de sentença acerca de honorários sucumbenciais, o douto magistrado esclareceu que o montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, arbitrado na sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de demarcação e divisão (processo nº 0009761-43.2011.8.08.0011), posteriormente, majorados para 12% (doze por cento) quando do julgamento em sede recursal, devem ser divididos proporcionalmente apenas entre os advogados dos réus.

2.

Decisão agravada que, acertadamente, com fundamento no art. 87 do Código de Processo Civil e, em razão da pluralidade de vencedores com advogados distintos, fixou a divisão dos honorários de sucumbência entre os credores do título executivo.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006327-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE(S): JOÃO CARARO SOBRINHO E OUTRO

AGRAVADO(S): FRANCISCO RIBEIRO E JOSÉ ADIMAR PIASSI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO CARARO SOBRINHO e VALÉRIA PASSABON CARARO
em virtude de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada por
FRANCISCO RIBEIRO e JOSÉ ADIMAR PIASSI
, homologando os cálculos do exequente, para determinar o rateio igualitário dos honorários de sucumbência
entre os advogados que atuaram no processo e não pelo número de litisconsortes passivos
.

Insurgem-se os Agravantes (ID 2939675), sustentando que, em síntese, os honorários sucumbenciais devem ser divididos, proporcionalmente, entre o número de componentes do polo passivo da demanda de origem, razão pela qual defendem que aos patronos da parte Marlene Valiati Carari, ora agravados, seria destinado um terço (1/3) da verba honorária e, aos patronos das partes Carlos Antônio Carari e Elisabeth Dias Machado Carari, seriam destinados dois terços (2/3) dos honorários sucumbenciais. Requerem, portanto, a reforma do
decisum
, porquanto violadora da
proporcionalidade de representação dos advogados credores nos autos
.

Pois bem. O Magistrado
a quo
ao proferir a decisão vergastada (ID 2939756), teceu a seguinte fundamentação, feitos os pertinentes destaques,
in verbis
:

No ponto, em suma, aduzem os executados/impugnantes a ocorrência de excesso de execução, apontando como quantia correta, o valor de R$123.868,99 (cento e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), ao argumento de que o montante total dos honorários sucumbenciais deve ser repartido entre as três partes, ficando 2/3 para os advogados de Carlos e Elizabeth e 1/3 para os patronos de ré Marlene.

Sem embargo de decisão proferida nos autos nº0010430-18.2019.8.08.0011 que determinou a divisão da verba honorária da forma indicada pelos impugnantes, melhor analisando os fatos, entendo que razão se posta ao lado dos exequentes/embargados. EXPLICO:

Com efeito, o caput do art. 87 do CPC que corresponde ao art.23 do antigo, diz que 'Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários", mas ocorre que a sentença que fixou os honorários que ora são cobrados não estabeleceu a proporção como recomenda o § 1º e a questão não foi impugnada no tempo oportuno. Está, pois, sob o manto da preclusão temporal.

Logo, em sendo os honorários sucumbenciais, tanto pelo CPC(art. 85), quanto pelo Estatuto da Advocacia(art. 23), destinados aos advogados/sociedades de advogados atuantes no processo, e não às partes vencedoras, e no caso, como nos autos principais os réus/vencedores(vide sentença de fls.31/35) foram patrocinados por dois escritórios, é certo que a verba sucumbencial deve ser repartida na proporção de 50% para cada, de modo que, está correto e justo o cálculo apresentado pelos exequentes/impugnados. Nesse sentido, colho julgado do TJ de São Paulo proferido no AI nº0195048-77.2012.8.26.0000 - 7ª Câmara de Direito Privado, datado de 12/dez/20212, verbis:

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pedido originário julgado improcedente - Polo passivo, vencedor, composto por quatro réus, sendo três deles patrocinados pelos mesmos profissionais. Decisão que estabelece a divisão igualitária dos honorários de sucumbência – Viabilidade na espécie - Princípio da proporcionalidade que deve sempre partir de iguais frações. Premissa de raciocínio. Verba que não pertence às partes, ainda que atuantes em litisconsórcio ativo ou passivo. Cotas desiguais que encerram medida excepcional reservada apenas se a atuação de um dos advogados for muito superior, em qualidade, à dos outros Inteligência do art. 23 do CPC Recurso conhecido, mas desprovido". (TJSP; Agravo de Instrumento 0195048-77.2012.8.26.0000; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2012; Data de Registro: 14/01/2013).

Por isso, meu convencimento é de que deve ser também, rejeitada a alegação de excesso de execução, porque a divisão dos honorários sucumbenciais realizada pelos exequentes está correta, isto é, apenas entre os advogados que atuaram no processo e não pelo número de litisconsortes/passivos.

Ante todo o exposto, rejeito integralmente a impugnação de fls.68/74, ao presente cumprimento de sentença, ofertada pelos executados João Cararo Sobrinho e Valéria Valiatti Passabon Cararo, ao tempo em que homologo o cálculo de fls.59.

Preclusas as vias recursais, intimem-se os exequentes para darem continuidade à execução trazendo, para tanto, cálculo atualizado do seu crédito com a inclusão da multa, bem como dos honorários da fase de execução, no percentual de 10%, ex vi do disposto no § 1º do art. 523 do CPC.

Sem honorários de sucumbência por causa da rejeição da impugnação.

Como visto, na presente fase de cumprimento de sentença acerca de honorários sucumbenciais, o douto magistrado esclareceu que o montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, arbitrado na sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de demarcação e divisão (processo nº 0009761-43.2011.8.08.0011), posteriormente, majorados para 12% (doze por cento) quando do julgamento em sede recursal, devem ser divididos proporcionalmente apenas entre os advogados dos réus.

Pois bem. Na lição de Yussef Said Cahali, “os honorários devem ser fixados no seu todo como
quantum
a que responde o vencido,
rateada essa soma entre os diferentes advogados das partes vencedoras
, quando defendem iguais interesses e sob o mesmo fundamento”.
[1]

Desse modo, não vislumbro qualquer ausência de juridicidade na decisão proferida pelo magistrado
a quo
, que, acertadamente, com fundamento no art. 87 do Código de Processo Civil e, em razão da pluralidade de vencedores com advogados distintos, fixou a divisão dos honorários de sucumbência
entre os credores do título executivo
, de um lado, os advogados Francisco Ribeiro e José Adimar Piassi, patronos da parte Marlene Valiati Carari, e, de outro, os causídicos Paulo Luiz Pacheco e Clayton Kelly Coelho Junior, patronos dos litisconsortes necessários, Carlos Antônio Carari e de sua esposa, Elisabeth Dias Machado Carari.

A propósito, a jurisprudência pátria se manifesta no seguinte sentido:

Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Honorários de sucumbência – Arbitramento em 10% do valor da causa - Divisão desta verba entre os patronos das partes vencedoras na proporção de 50% para cada uma – Cabimento – Art. 87 do novo Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22418462320168260000 SP 2241846-23.2016.8.26.0000, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 03/03/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2017)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Honorários sucumbenciais. Litisconsórcio passivo. Havendo pluralidade de réus, ambos vencedores na demanda, deve a verba sucumbencial ser dividida proporcionalmente. Precedentes da jurisprudência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 00044777220198260011 SP 0004477-72.2019.8.26.0011, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 22/11/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLURALIDADE DE PARTES. PATRONOS DIVERSOS. RATEIO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PREVISÃO LEGAL. Em havendo pluralidade de partes, com advogados distintos, a verba honorária deverá ser rateada entre eles, conforme prevê a legislação processual aplicável. Recurso provido. (TJMG; AI 1228307-57.2022.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 15/02/2023; DJEMG 16/02/2023)

Quanto ao tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui a seguinte orientação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO DO COMPRADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À VENDEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. DESCABIMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 2. Conforme entendimento já manifestado por esta Corte, "A regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC - também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos" (REsp 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015, g.n.). Nesses termos, "havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões" (AgRg no Ag 1.241.668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe de 11/05/2011, g.n.). 3. Agravo interno parcialmente provido, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a serem repartidos entre os advogados dos vencedores.

(STJ - AgInt no AREsp: 1495240 SP 2019/0122155-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020)

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]
CAHALI, Yussef Said. Honorários Advocatícios, 4ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, nota 58, p. 223 a 224

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.